Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA AOS FILHOS MENORES. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus preventivo é remédio constitucional cabível diante de ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção, ainda que não consumada a coação, nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a demonstração de risco iminente de constrangimento ilegal.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente protetiva e não autorizam interpretação ampliativa capaz de restringir direitos fundamentais sem previsão expressa, especialmente quando inexistente vedação judicial ao exercício de direito regularmente assegurado.
3. O exercício do direito de convivência familiar fixado por decisão judicial válida e vigente não pode ser criminalizado nem tratado como descumprimento presumido de medida protetiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da liberdade de locomoção e do Estado Democrático de Direito.
4. A concessão de salvo-conduto mostra-se medida adequada para prevenir constrangimento ilegal, harmonizando a proteção conferida pelas medidas protetivas com a preservação da liberdade individual e o cumprimento das decisões judiciais que regulamentam a convivência familiar.
5. Ordem concedida